Tribunal: STF
Processo: ARE 1176200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 91) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Comum, sintetizada nos seguintes termos (eDOC 90):
    “Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 33): 
    “I - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PAGO DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. Provável afronta ao artigo 114, I, da Constituição Federal. Agravo conhecido e provido.
    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PAGO DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. Ante uma possível violação do art. 114, I, da CF, dá-se provimento ao agravo de instrumento para melhor análise do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.
    III - RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PAGO DIRETAMENTE PELO EX-EMPREGADOR. A decisão do STF consignada no julgamento dos REs 586.453 e 586.456, que declarou a competência da Justiça Comum para decidir a respeito da complementação de aposentadoria, aplica-se tão somente quando o benefício é pago por entidade de previdência privada. No caso dos autos, a complementação de aposentadoria encontra-se a cargo do próprio empregador, portanto é de competência desta Especializada a análise da demanda. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 114, I, da Constituição Federal e provido.”
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação do art. 114, IX e 202, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a competência para julgar esta causa, complementação de aposentadoria de servidor público municipal, é da Justiça Comum. Afirma que o acórdão recorrido encontra-se contrário ao decidido pelo STF no RE 594.435, precedente do Tema 149 da sistemática da repercussão geral. 
    (...)Nos embargos de declaração opostos por Maria Aparecida Caetano da Silva (eDOC 86, p 1/7), procura-se esclarecer distinção em relação ao RE 586.453, pois no presente caso a complementação de aposentadoria é de responsabilidade exclusiva do ex-empregador. 
    É o relatório. Decido. 
    (…)
    Desse modo, reconsidero a decisão de 13.5.2019 (eDOC 64) e passo, desde já, à análise do recurso extraordinário com agravo. 
    No caso dos autos, verifica-se que o vínculo formado entre o Município e a recorrida, para fins de complementação de aposentadoria, decorre de relação jurídico-administrativa. 
    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que compete à Justiça Comum julgar as demandas referentes à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei. Nesse sentido:
    (...)
    Nesse contexto, sem embargo de ressalva pessoal, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei. 
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito.” 
     A embargante sustentam, em síntese, que a legislação estatutária municipal adota o regime da Consolidação das Leis do Trabalho para reger as relações entre seus empregados e o ente federativo, atraindo, portanto, a competência da Justiça do Trabalho. 
    A parte embargada, regularmente intimada, apresentou manifestação (eDOC 94). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão e contradição, porquanto deixou de considerar que a relação de trabalho é regida pelas regras da CLT, atraindo a competência da Justiça Laboral.
    Todavia, como consignado na decisão questionada, esta Corte já assentou entendimento no sentido de que a competência para apreciar questão relativa a previdência complementar de empregado ou servidor público, mesmo que o estatuto legal remeta às regras da CLT, como no caso dos autos, é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho, eis que o vínculo jurídico-administrativo estabelecido em Lei Municipal se sobrepõe. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente